Tribunal: TJPA
Processo: 0013458-44.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013458-80.2010.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES, KATIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MOURA

REPRESENTANTE: FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL E
CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DEPÓSITO DO FGTS
. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA FUNDAÇÃO REQUERIDA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E DEMAIS ATOS POSTERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer e dar provimento à apelação cível interposta, para anular a sentença de 1º grau e demais atos posteriores, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco de maio a primeiro de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DEPÓSITO DO FGTS
, movida por
KÁTIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MOURA
,
que

julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC, cuja parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“...

Posto isto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, em relação ao qual determino a extinção do processo, sem julgamento de mérito, na forma do art. 267, VI, do CPC.

Em relação à FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito (CPC, art. 269, I c/c art. 285-A)

Condeno a parte autora a pagar as custas do processo, cuja exigibilidade ficará suspensa (Lei nº 1.060/1950, arts. 11 e 12), dado o deferimento do pedido de justiça gratuita.

(...).

Belém (PA), aos 18 de fevereiro de 2016.

ELDER LISBOA FERREIRA DA COSTA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Fazenda da Capital.”

Na origem, tem-se que a inicial (Id. 1901319 – págs. 3/6) historia que a autora foi contratada pela Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves em 1º.03.1993 para exercer a função de Técnica, conforme Contrato nº 030/93, situação que perdurou até 1º.02.2009, quando houve o distrato, razão pela qual, pleiteia as verbas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS de todo o período trabalhado.

Em despacho, o juízo “
a quo
” determinou a citação do Estado do Pará, na pessoa de seu procurador, para oferecer contestação à demanda, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação (Id. 1901321 – págs. 2/21), sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, pois na presente demanda foi ajuizada contra a Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves.

Aduz, também, a prejudicial de prescrição bienal, nos termos do art. 206, § 2º do Código Civil.

Defende a ausência de interesse processual, assim como pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, aduz sobre a constitucionalidade e legalidade das contratações de servidores públicos temporários, ante a observância das Leis Complementares Estaduais nº 07/91 e nº 47/2004.

Fala da impossibilidade de produção de efeitos do ato supostamente nulo decorrente de contratação indicada como irregular na inicial.

Discorre sobre a discricionariedade do ato administrativo de exoneração, bem como sobre a impossibilidade de responsabilidade do Estado no caso.

Defende a inexistência dos juros e da correção monetária ante a inexistência de principal a incidir.

Aduz fundamentos a respeito dos honorários advocatícios e das custas processuais, bem como impugna os cálculos demonstrados na inicial.

A requerente apresentou manifestação à contestação, ratificando os termos da inicial (Id. 1901324 – Págs. 2/5).

O Ministério Público, em parecer, opinou pela improcedência do pedido (Id. 1901325 – Págs. 2/39).

Proferida a sentença (id. 1901327 – págs. 1/14), o juízo “
a quo
”, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, determinando a extinção do processo, sem julgamento de mérito, bem como em relação à Fundação Cultural do Estado do Pará, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Em suas razões de apelação (id. 1901328 – págs 2/22), o Ministério Público do Estado do Pará, após breve relato dos fatos, entende que houve equívoco em relação à citação da Administração Pública Direta que ocorreu não por culpa da autora que identificou corretamente na inicial o polo passivo, mas sim por determinação do próprio magistrado que, ao invés de determinar a citação da Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves, ordenou a do Estado do Pará. Portanto, deveria o magistrado ter chamado o feito à ordem a fim de corrigir o erro ocorrido em relação ao ato citatório.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis à tese exposta.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso com vistas à reforma do julgado a fim de que seja citada a Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves – CENTUR, prosseguindo-se o feito com os ulteriores de direito, para ao final deferir o pagamento dos vencimentos não adimplidos, caso existam, e o depósito do FGTS sem a multa.

Conforme certidão sob o id. 1901329 – pág. 3, decorreu
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões pelas partes.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, sob o id. 2126863 – págs. 1/2, ratifica todos os termos do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interpostas pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança de Depósito do FGTS
, movida por
Kátia do Socorro de Oliveira Moura
, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC.

Ao analisar detidamente o caso, verifico que o juízo primevo, ao prolatar a sentença combatida, o fez sem a devida citação da Fundação, violando os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Portanto, constata-se que o princípio da ampla defesa e do contraditório, com efeito, foi violado na hipótese sob exame, em razão de o juízo “
a quo
” ter deixado de intimar a Fundação/apelada para contestar a demanda, julgando antecipadamente a lide sem que a relação processual tivesse se formado integralmente, afrontando aos referidos princípios, o que gera a nulidade insanável da sentença prolatada, eis que não foi disponibilizado a citação da Fundação requerida para apresentar contestação, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988.

O princípio do contraditório e da ampla defesa é assegurado pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, mas pode ser definido também pela expressão “
audiatur et altera pars”
, que significa “ouça-se também a outra parte”.

Reproduzo o dispositivo citado a seguir:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial
, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto,
a fim de anular a sentença singular e demais atos posteriores, determinando, em consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem, para que se dê prosseguimento ao feito, na linha como acima explanado.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n. º 3731/2015-GP.

Belém/PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2020